Tribunal: STF
Processo: RE 716943
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR CLÍNICAS E HOSPITAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA ZERO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.7.2010. 



    A controvérsia referente à aplicabilidade de alíquota zero, na incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre a receita da utilização de medicamentos nas prestações de serviços por hospitais e clínicas, não alcança status constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir de análise restrita à legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão de origem (Leis nº 10.147/00, 10.833/03, 10.865/04 e Ato Declaratório nº 26/04 da SRFB), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Restou desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.